Tribunal: TJDFT
Processo: 0718773-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE SAÍDAS TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. INDEFERIMENTO. HISTÓRICO DESFAVORÁVEL. CURSO PROFISSIONALIZANTE. RESSOCIALIZAÇÃO GRADATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. As denominadas saídas teste e saídas sistemáticas constituem prática comum no âmbito das Varas da Infância e da Juventude, eis que se compatibilizam com o caráter ressocializador da medida socioeducativa, notadamente por auxiliarem na reinserção do menor infrator na vida em sociedade.
2. No caso dos autos, embora o adolescente tenha apresentado recentemente bom comportamento, trata-se de reeducando com registro de diversas ocorrências disciplinares, sendo mais prudente a manutenção das saídas especiais, por se tratar de adolescente que apresenta evolução em seu processo de reinserção e, atualmente, realiza curso profissionalizante na unidade de internação.
3. Recurso conhecido e desprovido.